Tribunal: STJ
Processo: 5015762-88.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841819 - SC (2025/0023748-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: P S DA C
ADVOGADOS
: ORIDIO MENDES DOMINGOS JUNIOR - SC010504
BRUNO TOMAZ KNABBEN - SC031335
LUCAS ALVES AZEVEDO PAZINI - SP390662
AGRAVADO
: F F C C
ADVOGADA
: DANIELA PROVIN - RS071500
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REQUISITOS. SÚMULA
No 735/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Em regra, não é admissível o recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões que
concedem, ou não, medidas liminares ou antecipações de tutela, haja vista
a ausência do requisito constitucional delineado no inciso III do art. 105 da
Constituição Federal. Incidência, por analogia, da Súmula no 735/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 077aab47-afa4-4fc9-a6da-a61a870ed15e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841819 - SC (2025/0023748-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: P S DA C
ADVOGADOS
: ORIDIO MENDES DOMINGOS JUNIOR - SC010504
BRUNO TOMAZ KNABBEN - SC031335
LUCAS ALVES AZEVEDO PAZINI - SP390662
AGRAVADO
: F F C C
ADVOGADA
: DANIELA PROVIN - RS071500
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REQUISITOS. SÚMULA
No 735/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Em regra, não é admissível o recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões que
concedem, ou não, medidas liminares ou antecipações de tutela, haja vista
a ausência do requisito constitucional delineado no inciso III do art. 105 da
Constituição Federal. Incidência, por analogia, da Súmula no 735/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por P. S. da C. contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALIMENTOS
PROVISÓRIOS E COMPENSATÓRIOS E PARTILHA DE BENS. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU OS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS
DEVIDOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
RECURSO DO RÉU. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO, POIS A AGRAVADA
FORMULOU NOVO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
SEM TRAZER FATO OU ARGUMENTO NOVO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORA
QUE TROUXE FATOS NOVOS INFORMANDO O AGRAVAMENTO DE SUA
SITUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. NULIDADE NÃO
VERIFICADA. TESE DE CONFUSÃO CONCEITUAL ENTRE ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS E ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO DE PISO QUE ANALISOU A QUESTÃO, JÁ TRAZIDA PELO
RECORRENTE EM PRIMEIRO GRAU, E CONSIGNOU, DE FORMA CLARA E
OBJETIVA, NA DECISÃO RECORRIDA, QUE OS ALIMENTOS PLEITEADOS
PELA PARTE AGRAVADA ERAM COMPENSATÓRIOS. ALEGADA DECISÃO
EXTRA PETITA. INCONSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS
EXATOS LIMITES EM QUE REQUERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49175583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: ccd9e442-ac1e-4e47-859e-560624162890

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS EM FACE DA DECISÃO
MONOCRÁTICA LANÇADA NO DECORRER DO RECURSO PRINCIPAL.
SUBSTITUIÇÃO PELO ACÓRDÃO. PERDA DE OBJETO. ACLARATÓRIOS
PREJUDICADOS" (e-STJ fl. 219).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 242/246).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do art. 300,
e §
caput
3o, do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão interlocutória e o acórdão
recorrido não observaram os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, pois não houve comprovação suficiente dos
elementos que justificariam a concessão dos alimentos compensatórios.
Sustenta, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto
que os alimentos compensatórios fixados oneram o recorrente sem comprovação de
que os bens administrados por ele compõem o patrimônio comum do casal.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 358), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu tutela de urgência, em ação de reconhecimento e extinção de união
estável, fixando alimentos compensatórios em favor da parte ora recorrida, no valor de
5 (cinco) salários-mínimos, a serem pagos pela parte ora recorrente.
Em regra, não é admissível o recurso especial para reexaminar os
fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões que concedem, ou
não, medidas liminares ou antecipações de tutela, casos em que incide a Súmula no
735/STF, por analogia, haja vista a ausência do requisito constitucional delineado
pelo inciso III do art. 105 da Constituição Federal ("(...) causas decididas, em única ou
).
última instância"
A propósito: AgInt no AREsp 1.790.808/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no
16/11/2021
19/11/2021
AREsp 1.992.801/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
28/10/2022
Além disso, no caso do autos, observa-se que o acórdão recorrido concluiu
pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com base no
arcabouço fático-probatório, conforme se extrai do seguinte excerto:

"(...)
E ao deferir o pedido da agravada o juízo a quo consignou que:

'Renova a parte requerente pleito de deferimento, em
sede de tutela de urgência, de alimentos compensatórios a serem
alcançados pelo requerido, uma vez que a decisão que lhe deferiu
a verba anteriormente, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família
e Sucessões da Comarca de Pelotas, onde tramitava o presente
feito, teria sido revista.
Documento eletrônico VDA49175583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: ccd9e442-ac1e-4e47-859e-560624162890

Noticia que sua situação se agravou com o surgimento
de um nódulo mamário maligno, bem como, que o requerido
permanece na administração de todos os empreendimentos da
família (Evento 8, PED LIMINAR/ANT TUTE1). [...]' (Evento 20 –
1G).

Como se vê, ao revés do que afirma o agravante, houve fatos
comprovados e argumentos novos trazidos pela parte agravada, a ensejar a
reanálise do pedido, não havendo falar em nulidade.

(...)

Dessarte, nenhuma confusão conceitual houve, a justificar a
insurgência apresentada. O juízo de piso atentou para essa circunstância e
prolatou a decisão de forma compreensível, consignando que a agravada
pleiteou os alimentos compensatórios 'como forma de compensação por
eventual queda no padrão de vida anteriormente existente, devidos ao
cônjuge desprovido de bens e meação quando da separação'.
E nesse contexto, também não há falar em decisão extra petita,
até mesmo porque a agravada foi clara e precisa quanto à sua pretensão:

'Somando-se a todos estes fatos há também a situação
de que o ex-companheiro permaneceu na administração de todos
os empreendimentos da família, inclusive no mesmo ano da
separação de fato do casal, ABRIU NOVO restaurante parrilla [...]
em Porto Belo, EM NOME DE TERCEIRO chamado V., a fim de
fraudar credores e no caso a partilha em favor da autora,
conforme demonstram o contrato social em anexo e os prints do
sistema de entrada de valores da empresa, que movimenta
valores altíssimos.
Note, Excelência, que V. é o responsável pela parrilla,
ou seja, o cozimento da carne, e recebia salário mensal de R$
1.500,00 na verdade [doc anexos].
Diante de todos os fatos novos e os já comprovados
nos autos há de ser aplicado o protocolo com perspectiva de
gênero no caso dos autos, pois nítida a necessidade de se
garantir isonomia e direitos fundamentais da autora ao
recebimento de valores/frutos dos empreendimentos dos quais
foram sempre gerados com base no seu suor e trabalho diário em
parceria e comunhão com o ex- companheiro demandado.
Ainda a corroborar o direito postulado de urgência, o
requerido mantinha um veículo de mais de R$ 200.000,00, tendo
trocado de bem mais duas oportunidades, estando hoje com
veículo importado de altíssimo valor, ao passo que a postulante
ainda busca se firmar e manter sua subsistência, sem que lhe
tenha sido alcançado qualquer ajuda ou suporte, o que é cruel e
desumano na presente situação dos autos. O ex-companheiro
adquiriu lancha e vive em ótimas condições financeiras, paga
viagens ao exterior para os outros filhos maiores, enquanto que a
autora batalha dia a dia para apenas manter a sobrevivência.
Inegável a extrema diferença de situação econômico-
financeira existente entre o companheiro que ficou na
administração dos bens do casal e a autora, companheira'
(Evento 8. PED LIMINAR/ANTTUTE1 – 1G; destaquei).

Cediço que os alimentos compensatórios representam retribuição
pelo uso exclusivo dos bens do casal por um dos conviventes no período pós-
separação fática até a resolução da partilha, e tem por finalidade
estabelecer um reequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, a fim de
evitar que um consorte se enriqueça às custas do outro.
E quanto ao valor dos alimentos compensatórios fixados, ainda
que o agravante afirme que não possui condições financeiras de realizar o
pagamento do montante arbitrado pelo julgador a quo, sem prejuízo da
própria subsistência, a alegação parece pouco provável, haja vista a
propriedade de vários restaurantes, inclusive em São Paulo e Balneário
Camboriú, além de outras cidades do Estado, e que estão sendo
administrados exclusivamente por ele" (e-STJ fls. 216/217 - transcrição
alterada para preservar o segredo de justiça).
Documento eletrônico VDA49175583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: ccd9e442-ac1e-4e47-859e-560624162890

Nesse contexto, incide o óbice na Súmula no 7/STJ, pois o acolhimento da
pretensão recursal exigiria o reexame do substrato fático-probatório dos autos.
Quanto ao tema: EDcl no REsp 1.435.614/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
; AgRg no REsp 1.491.498/RS, Rel.
1/9/2015
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
4/8/2015
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:23
Código de Controle do Documento: ccd9e442-ac1e-4e47-859e-560624162890

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.841.819 / SC
Número Registro: 2025/0023748-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039336020238240125 50157628820248240000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P S DA C
ADVOGADOS : ORIDIO MENDES DOMINGOS JUNIOR - SC010504
BRUNO TOMAZ KNABBEN - SC031335
LUCAS ALVES AZEVEDO PAZINI - SP390662
AGRAVADO
: F F C C
ADVOGADA
: DANIELA PROVIN - RS071500
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:56
Código de Controle do Documento: a588c9ab-b7b2-4855-b3b0-da50be35d27e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:56
Código de Controle do Documento: a588c9ab-b7b2-4855-b3b0-da50be35d27e